Tribunal: TJMT
Processo: 1008781-39.2018.8.11.0015
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008781-39.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDRES MAXIMO MOLINA LOPEZ - CPF: 554.828.641-20 (RECORRENTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% - PERÍODO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SETEMBRO DE 2013 - MARCO QUE ANTECEDE AO QUINQUÊNIO DO PROTOCOLO DA INICIAL (SETEMBRO DE 2018) - REVOGAÇAO DA LEI MUNICIPAL Nº 568/1999 PELA LEI MUNICIPAL N. 1737/2012 EM 25/11/2012 - NÃO HAVENDO DIREITO A PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO PLEITEADO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

In casu, foi observado e reconhecida na sentença a prescrição quinquenal: “Isso significa dizer que o requerente tem direito ao crédito decorrente da progressão funcional apenas a partir de SETEMBRO DE 2013, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial (setembro de 2018), nos termos da sentença.”

Ocorre que em 25 de novembro de 2012 a Lei do Município de Sinop nº 568, de 25 de outubro de 1999 sofreu modificações pela Lei nº 1.737, de 25 de novembro de 2012 e o referido adicional foi revogado.

Assim, a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se até
25.11.2012
, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação, e portanto não há que se falar em direito a percepção de adicional por antiguidade e merecimento pleiteado.

Sentença mantida

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento de que no período pretendido pela parte promovente, de receber o adicional de 2% por antiguidade e merecimento, explicitamente definido - de 05/08/2013 até 23/08/2018 - não mais vigorava a lei que o restaurava pois foi revogada em 23/11/2012.

O autor em suas razões recursais pleiteia pela reforma da sentença a quo, sustentado que o caso é matéria de “fundo de direito” e que não é atingido pela prescrição.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022